Tribunal: TJSP
Processo: 2247960-65.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Pedido de cobertura de tratamento home care. Escolha do tratamento adequado e insumos relacionados que deve ser feita pelo corpo clínico que assiste ao beneficiário e não pelo plano de saúde.

Necessidade de resguardar o direito à vida. Patologia que possui cobertura. Aplicabilidade da Sumula 90 do TJSP na espécie. Tutela de urgência

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Pedido de cobertura de tratamento home care. Escolha do tratamento adequado e insumos relacionados que deve ser feita pelo corpo clínico que assiste ao beneficiário e não pelo plano de saúde.

Necessidade de resguardar o direito à vida. Patologia que possui cobertura. Aplicabilidade da Sumula 90 do TJSP na espécie. Tutela de urgência integralmente mantida. RECURSO IMPROVIDO.